Tribunal: STF
Processo: Rcl 39714
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Edgar de Souza, Prefeito do Município de Lins, contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0011349-37.2014.5.15.0108.
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.
    Aduz que “esta C. Corte já pacificou o entendimento de que o agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil é de competência exclusiva das Instâncias Superiores e a sua análise pelo juízo a quo implica usurpação de competência a ser repudiada pela via processual ora eleita”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se a remessa do agravo em recurso extraordinário ao STF. 
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência(…)”. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). 
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. Com efeito, a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.
    No ponto, observo que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do CPC/2015, aplicando ao caso entendimento firmado por esta Corte no RE-RG 1.041.210 (tema 1010), processo-paradigma da repercussão geral. Eis um trecho dessa decisão:
    “O colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.041.210, reconhecendo a existência de repercussão geral, que ensejou a edição do tema de número 1.010, fixou a tese de que [a] a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. 
    Conforme ponderado no acórdão Recurso Extraordinário nº 2177290-41.2018.8.26.0000 recorrido, os cargos de Assessor Jurídico em Licitação, Assessor Jurídico em Políticas Públicas, Assessor Jurídico em Tributos e Gerente de Procon, que não configuram função de assessoramento, chefia e direção, pois suas tarefas são de natureza técnico-profissional, uma vez que exercem atribuições de advocacia pública e, ainda, com ausência da necessária relação de confiança. 
    Assim, como o caso sub examine amolda-se a esse tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do leading case (28/9/2018), com o permissivo do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (eDOC 7)
     Compulsando os documentos acostados aos autos, constato que o Tribunal reclamado aplicou corretamente a jurisprudência do STF, firmada no referido julgamento, no sentido de que a criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. Eis a ementa esse julgado:
    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (DJe 21.5.2019) 
    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
    Assim, inadmissível esta reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante ao exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente